Tribunal: TJBA
Processo: 8002739-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002739-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002739-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA e como agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator